Tribunal: TJBA
Processo: 8079089-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079089-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RIVAIL ALMEIDA BRANDAO FILHO e outros

Advogado(s)
:
DANILO SEIXAS MORAES LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI FIXADA UNILATERALMENTE PELO FISCO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.113 DO STJ. BASE DE CÁLCULO DEVE CORRESPONDER AO VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE QUE GOZA DA PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ E SÓ PODE SER AFASTADA POR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 38, 147 E 148 DO CTN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8079089-49.2022.8.05.0001
,
tendo como Apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e Apelados
RIVAIL ALMEIDA BRANDAO FILHO, VANESSA PEIXINHO CARNEIRO MOREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR